Tribunal: STJ
Processo: 0089871-70.2022.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2555566 - RJ(2024/0019047-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALE COMBUSTIVEIS S.A.
ADVOGADOS
: VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - RJ104227
RAFAEL SIQUEIRA MAIA VINAGRE MOCARZEL - RJ179145
FELIPE DE CARVALHO GUTLERNER - RJ210878
AGRAVADO
: BARREIRA
DE
OLIVEIRA
-
CONSULTORIA
JURIDICA
EMPRESARIAL
ADVOGADOS
: ALEXANDRE BARREIRA DE OLIVEIRA - RJ096047
ARIANE CAMPOS DE OLIVEIRA - RJ236023
INTERES.
: SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS
: GUILHERME LEMOS SANT ANNA GOMES - RJ088592
VITOR DE LEMOS ALEXANDRE - RJ021037
MAURICIO ALEX OSTHOFF BARBOSA - RJ212485
INTERES.
: MARIA CLAUDIA CAMBRAIA ROCHA DE CASTRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALIDADE DA ARREMATAÇÃO
DIANTE DE INTIMAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE CREDOR COM PENHORA
ANTERIOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial pela
aplicação da Súmula n. 83 do STJ quanto às teses de arrematação e intimação de
credor com penhora anterior, e por ausência de violação ao
II, do
art. 1.022,
Código de Processo Civil.
2. A controvérsia trata da validade da arrematação de imóvel realizada no
cumprimento de sentença, diante da ausência de intimação tempestiva do credor
com penhora anteriormente averbada.
3. A Corte de origem deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a
nulidade da arrematação por inobservância do prazo legal de intimação do credor
com penhora anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56445117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:01:15
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: f15e9cfb-54d6-403d-a497-fa0415437b36

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a anulação do leilão sem
demonstração de prejuízo concreto viola os arts. 6 e 8 do Código de Processo
Civil; (ii) saber se o credor com penhora anteriormente averbada detém direito de
preferência para adjudicação, à luz dos arts. 876 e 889 do Código de Processo
Civil; (iii) saber se o auto de arrematação é perfeito e acabado, frente ao art. 903
do Código de Processo Civil; e (iv) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão, nos termos do
II, do Código de Processo
art. 1.022,
Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se verifica a alegada violação ao
II, do Código de Processo Civil,
art. 1.022,
pois o acórdão enfrentou a questão central e reconheceu a nulidade da arrematação
diante da intimação extemporânea do credor com penhora anterior.
6. Incide a Súmula n. 83 do STJ quanto às alegações de ofensa aos arts. 6o, 8o, 876,
889 e 903 do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência desta Corte sobre a necessidade de intimação
tempestiva do credor com penhora anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
“1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
Tese de julgamento:
está em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre a necessidade de
intimação de credor com penhora anterior. 2. Não há violação ao
II, do
art. 1.022,
Código de Processo Civil quando o tribunal enfrenta a questão central e reconhece
a nulidade da arrematação por intimação extemporânea.”
CPC, arts. 6, 8, 876, 889, 892, 903 e 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 83; STJ,
,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.540.742/GO
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
7/3/2023;
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.677.418/MS
julgado em
STJ,
, relator Ministro Luis Felipe
8/8/2017;
REsp n. 669.406/SP
Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/10/2010.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
28/04/2026
04/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56445117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:01:15
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: f15e9cfb-54d6-403d-a497-fa0415437b36

Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56445117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:01:15
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: f15e9cfb-54d6-403d-a497-fa0415437b36

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2555566 - RJ(2024/0019047-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALE COMBUSTIVEIS S.A.
ADVOGADOS
: VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - RJ104227
RAFAEL SIQUEIRA MAIA VINAGRE MOCARZEL - RJ179145
FELIPE DE CARVALHO GUTLERNER - RJ210878
AGRAVADO
: BARREIRA
DE
OLIVEIRA
-
CONSULTORIA
JURIDICA
EMPRESARIAL
ADVOGADOS
: ALEXANDRE BARREIRA DE OLIVEIRA - RJ096047
ARIANE CAMPOS DE OLIVEIRA - RJ236023
INTERES.
: SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS
: GUILHERME LEMOS SANT ANNA GOMES - RJ088592
VITOR DE LEMOS ALEXANDRE - RJ021037
MAURICIO ALEX OSTHOFF BARBOSA - RJ212485
INTERES.
: MARIA CLAUDIA CAMBRAIA ROCHA DE CASTRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALIDADE DA ARREMATAÇÃO
DIANTE DE INTIMAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE CREDOR COM PENHORA
ANTERIOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial pela
aplicação da Súmula n. 83 do STJ quanto às teses de arrematação e intimação de
credor com penhora anterior, e por ausência de violação ao
II, do
art. 1.022,
Código de Processo Civil.
2. A controvérsia trata da validade da arrematação de imóvel realizada no
cumprimento de sentença, diante da ausência de intimação tempestiva do credor
com penhora anteriormente averbada.
3. A Corte de origem deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a
nulidade da arrematação por inobservância do prazo legal de intimação do credor
com penhora anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56237868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:26
Código de Controle do Documento: a2ea5f67-f30f-4619-9d68-664eaeb5d525

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a anulação do leilão sem
demonstração de prejuízo concreto viola os arts. 6 e 8 do Código de Processo
Civil; (ii) saber se o credor com penhora anteriormente averbada detém direito de
preferência para adjudicação, à luz dos arts. 876 e 889 do Código de Processo
Civil; (iii) saber se o auto de arrematação é perfeito e acabado, frente ao art. 903
do Código de Processo Civil; e (iv) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão, nos termos do
II, do Código de Processo
art. 1.022,
Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se verifica a alegada violação ao
II, do Código de Processo Civil,
art. 1.022,
pois o acórdão enfrentou a questão central e reconheceu a nulidade da arrematação
diante da intimação extemporânea do credor com penhora anterior.
6. Incide a Súmula n. 83 do STJ quanto às alegações de ofensa aos arts. 6o, 8o, 876,
889 e 903 do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência desta Corte sobre a necessidade de intimação
tempestiva do credor com penhora anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
“1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
Tese de julgamento:
está em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre a necessidade de
intimação de credor com penhora anterior. 2. Não há violação ao
II, do
art. 1.022,
Código de Processo Civil quando o tribunal enfrenta a questão central e reconhece
a nulidade da arrematação por intimação extemporânea.”
CPC, arts. 6, 8, 876, 889, 892, 903 e 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 83; STJ,
,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.540.742/GO
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
7/3/2023;
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.677.418/MS
julgado em
STJ,
, relator Ministro Luis Felipe
8/8/2017;
REsp n. 669.406/SP
Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/10/2010.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ALE
COMBUSTÍVEIS S.A. contra decisão que inadmitiu o recurso especial pela
aplicação da Súmula n. 83 do STJ quanto às teses de mérito relativas à
arrematação e à intimação do credor com penhora anterior, bem como por ausência
de violação ao
II, do Código de Processo Civil (fls. 643-648).
art. 1.022,
Documento eletrônico VDA56237868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:26
Código de Controle do Documento: a2ea5f67-f30f-4619-9d68-664eaeb5d525

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro em agravo de instrumento, nos autos de cumprimento de
sentença.
O acórdão foi ementado nos seguintes termos (fls. 525-526):
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
RENOVATÓRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO DE IMÓVEL. INTIMAÇÃO DO
CREDOR COM PENHORA ANTERIOR. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO
ESTABELECIDO NO
V, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE
ART. 886,
EXERCÍCIO
DE
DIREITO
DE
PREFERÊNCIA.
NULIDADE
DA
ARREMATAÇÃO. CONSEQUÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-
se de agravo de decisão que indeferiu pedido de anulação de leilão e arrematação de
imóvel em hasta pública. 2. A agravante figura como credora relativamente à
penhora realizada no imóvel em outra demanda, anterior à penhora promovida nos
autos de origem. 3. Por ser credora com penhora anterior, deveria a recorrente ser
intimada com pelo menos cinco dias de antecedência da data do leilão, na forma do
V, do CPC. 4. A intimação da recorrente ocorreu no dia
no
art. 889,
23/05/2022,
mesmo dia em que foi realizada a primeira praça, e três dias antes da data da
segunda praça. 5. A inobservância do prazo de intimação do credor com penhora
anterior o impossibilitou de exercer eventual direito de preferência e de adjudicação
do imóvel. 6. A inobservância do prazo de intimação do credor com penhora
anterior, gera a nulidade da arrematação. 7. Provimento do recurso.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, ao entendimento
de inexistirem omissão, contradição ou obscuridade, consignando-se que os
aclaratórios não se prestam ao simples reexame da matéria já decidida, bem como
que a mera interposição do recurso é suficiente para fins de prequestionamento.
No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos arts. 6o, 8o,
876, 892, 903 e 1.022, II, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese,
que a anulação do leilão, sem demonstração de prejuízo concreto, afrontaria os
princípios da eficiência e da cooperação processual; que o credor com penhora
anteriormente averbada não detém direito de preferência para adjudicação ou
Documento eletrônico VDA56237868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:26
Código de Controle do Documento: a2ea5f67-f30f-4619-9d68-664eaeb5d525

arrematação do bem; que o auto de arrematação seria perfeito, acabado e
irretratável; e que o acórdão recorrido teria incorrido em omissão ao não enfrentar
teses relevantes suscitadas nos embargos de declaração.
Requer o provimento do recurso especial para que seja reconhecida a
validade da arrematação ou, subsidiariamente, a anulação do acórdão que julgou os
embargos de declaração, com retorno dos autos à origem para novo julgamento.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à validade de arrematação de imóvel
realizada no curso do cumprimento de sentença, diante da ausência de intimação
tempestiva do credor com penhora anteriormente averbada.
Inicialmente, no tocante à alegada violação ao
II, do Código
art. 1.022,
de Processo Civil, não assiste razão à parte recorrente. A Corte estadual destacou
que o vício identificado consistiu na inobservância do prazo mínimo de intimação
do credor com penhora anteriormente averbada, circunstância que lhe impediu o
exercício do direito de adjudicação assegurado pelo ordenamento jurídico,
concluindo, por conseguinte, pela nulidade da arrematação.
Não se verifica, portanto, negativa de prestação jurisdicional nem
omissão no julgado, mas mero inconformismo da parte recorrente com a conclusão
adotada, o que não configura ofensa ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Superado esse ponto, verifica-se que as demais alegações de violação
aos arts. 6o, 8o, 876, 892 e 903 do Código de Processo Civil não comportam
acolhimento, porquanto o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, incidindo o óbice da Súmula n.
83 do STJ.
Documento eletrônico VDA56237868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:26
Código de Controle do Documento: a2ea5f67-f30f-4619-9d68-664eaeb5d525

Com efeito, a controvérsia foi resolvida pelo Tribunal de origem à luz da
premissa de que o credor com penhora anteriormente averbada deve ser
previamente intimado dos atos expropriatórios, sob pena de nulidade ou ineficácia
da arrematação em relação a ele, entendimento que decorre da própria estrutura do
processo executivo, fundada na necessidade de assegurar tratamento isonômico
entre credores concorrentes e de resguardar o exercício de direitos legalmente
previstos, como a adjudicação e a preferência no produto da alienação judicial.
Nesse contexto, não há falar em prevalência dos princípios da eficiência
e da cooperação processual para afastar exigência legal expressa. Tais princípios
não autorizam a flexibilização de garantias processuais estabelecidas em favor de
terceiros juridicamente interessados, notadamente quando sua inobservância
compromete a higidez do procedimento executivo. A exigência de intimação
prévia não constitui formalismo excessivo, mas instrumento essencial para
assegurar a participação efetiva dos credores no iter expropriatório.
Do mesmo modo, a alegação de inexistência de direito de preferência do
credor com penhora anterior não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte,
que reconhece a necessidade de sua cientificação justamente para viabilizar a
proteção de sua posição jurídica no concurso de credores.
Por fim, tampouco prospera a tese de que o auto de arrematação seria
absolutamente irretratável. A própria legislação processual admite a
desconstituição do ato quando verificado vício que afete direito de terceiro,
hipótese que se amolda à ausência de intimação do credor com penhora
anteriormente averbada.
A orientação adotada pelo Tribunal de origem encontra respaldo em
precedentes desta Corte. Confiram-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA.
EXECUÇÃO PRECEDENTE, COM PENHORA REGISTRADA E CARTA DE
Documento eletrônico VDA56237868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:26
Código de Controle do Documento: a2ea5f67-f30f-4619-9d68-664eaeb5d525

ADJUDICAÇÃO NÃO REGISTRADA. EXECUÇÃO DIVERSA, COM
POSTERIORES PENHORA, PRACEAMENTO E ARREMATAÇÃO, SEM
PRÉVIA CIENTIFICAÇÃO DO CREDOR COM PENHORA ANTERIORMENTE
AVERBADA (
ARTS. 694, § 1o, E 698). CREDOR ARREMATANTE,
CPC/73,
DIVERSO DO EXEQUENTE, QUE NÃO EXIBE O PREÇO. INEFICÁCIA DOS
ATOS EXPROPRIATÓRIOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DEMANDA
ANULATÓRIA JULGADA PROCEDENTE.
1. "A não observância do requisito exigido pela norma do
do
art. 698
CPC/73
para que se proceda à adjudicação ou alienação de bem do executado - prévia
cientificação dos credores com garantia real ou com penhora anteriormente
averbada - enseja sua ineficácia em relação ao titular da garantia, não contaminando
a validade da expropriação judicial"
, Relatora Ministra
(REsp 1.677.418/MS
NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
8/8/2017,
14/8/2017)
2. "A regra do
§ 2o, do CPC, segundo a qual o credor que arrematar
art. 690,
não está obrigado a exibir o preço, não possui aplicação se houver concorrência de
penhoras sobre o mesmo bem, com preferência de outro credor no produto da
arrematação"
, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
(REsp 669.406/SP
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
26/10/2010,
5/11/2010)
3. Hipótese na qual o recorrente, credor exequente com penhora registrada e
que adjudicara os imóveis em discussão, mas não registrara a carta de adjudicação,
foi preterido em seus direitos de preempção, pois não foi previamente cientificado
de posterior penhora e praceamento dos mesmos bens noutra execução movida por
outro credor, na qual um terceiro credor, diverso do exequente, arrematou os
referidos bens sem exibir o preço, sob o fundamento de ser credor do executado
comum em autos diversos.
4. Em tal contexto, deve-se reconhecer a necessidade de intimação do credor
com penhora anteriormente averbada, para que fosse cientificado dos atos
expropriatórios, podendo deles participar para proteger seus direitos de crédito e
preempção. Além da penhora anterior devidamente averbada no registro de imóveis,
já havia carta de adjudicação outorgada, apesar de não registrada, havendo pleno
interesse do recorrente na intimação para participar dos atos expropriatórios ou
ainda para pleitear a ineficácia da arrematação (
arts. 694, § 1o, e 698).
CPC/73,
5. Sendo o arrematante um terceiro credor, diverso do segundo exequente, e
que, ademais, não exibiu o preço, mostra-se adequada ao caso a ineficácia da
arrematação e dos demais atos expropriatórios antecedentes, levados a efeito sem a
observância dos ditames legais.
6. Recurso especial provido para julgar a demanda procedente, a fim de tornar
sem efeito a arrematação dos bens em discussão.
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
(REsp n. 1.540.742/GO
em
DJe de
grifo nosso.)
7/3/2023,
10/3/2023,

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS
EXTRAJUDICIAIS. EXPROPRIAÇÃO. CREDORES COM GARANTIA REAL
OU COM PENHORAS ANTERIORES. NECESSIDADE DE CIENTIFICAÇÃO.
Documento eletrônico VDA56237868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:26
Código de Controle do Documento: a2ea5f67-f30f-4619-9d68-664eaeb5d525

DO
INTERESSE DO EXECUTADO. AUSÊNCIA.
ART. 698
CPC/73.
SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA. AUSÊNCIA.
1- Execução distribuída em
Recurso especial interposto em
15/12/2003.
e atribuído à Ministra Relatora em
3/8/2015
25/8/2016.
2- O propósito recursal é definir se, na presente execução, a expropriação dos
imóveis da recorrente foi realizada de acordo com a norma do
do
art. 698
CPC/73.
3- A não observância do requisito exigido pela norma do
do
art. 698
CPC/73
para que se proceda à adjudicação ou alienação de bem do executado - prévia
cientificação dos credores com garantia real ou com penhora anteriormente
averbada - enseja sua ineficácia em relação ao titular da garantia, não contaminando
a validade da expropriação judicial. Precedentes.
4- O executado não possui interesse em requerer a nulidade da arrematação
com fundamento na ausência de intimação de credores com garantia real ou penhora
anteriormente averbada, pois a consequência jurídica derivada dessa omissão do
Juízo é a decretação de ineficácia do ato expropriatório em relação ao credor
preterido, não gerando repercussão negativa na esfera econômica do devedor.
5- Hipótese concreta em que, ademais, o acórdão recorrido constatou que não
havia registros de garantia real ou de penhora que pudessem inviabilizar a
arrematação por ausência de cumprimento ao
do CPC.
art. 698
6- Recurso especial não provido.
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
(REsp n. 1.677.418/MS
julgado em
DJe de
)
8/8/2017,
14/8/2017.
Desse modo, estando o acórdão recorrido alinhado à jurisprudência desta
Corte Superior, revela-se inviável o conhecimento do recurso especial quanto às
teses de mérito, incidindo o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixo de majorar honorários recursais, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC, diante da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56237868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:26
Código de Controle do Documento: a2ea5f67-f30f-4619-9d68-664eaeb5d525

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.555.566 / RJ
Número Registro: 2024/0019047-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00898717020228190000
03729929220118190001
202324510720
3729929220118190001
898717020228190000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALE COMBUSTIVEIS S.A.
ADVOGADOS : VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - RJ104227
RAFAEL SIQUEIRA MAIA VINAGRE MOCARZEL - RJ179145
FELIPE DE CARVALHO GUTLERNER - RJ210878
AGRAVADO
: BARREIRA DE OLIVEIRA - CONSULTORIA JURIDICA
EMPRESARIAL
ADVOGADOS : ALEXANDRE BARREIRA DE OLIVEIRA - RJ096047
ARIANE CAMPOS DE OLIVEIRA - RJ236023
INTERES.
: SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS : GUILHERME LEMOS SANT ANNA GOMES - RJ088592
VITOR DE LEMOS ALEXANDRE - RJ021037
MAURICIO ALEX OSTHOFF BARBOSA - RJ212485
INTERES.
: MARIA CLAUDIA CAMBRAIA ROCHA DE CASTRO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
Documento eletrônico VDA56426853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:59:54
Código de Controle do Documento: 21b6037f-3499-4ce0-9293-f1d51a4c75bb

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:59:54
Código de Controle do Documento: 21b6037f-3499-4ce0-9293-f1d51a4c75bb